Tribunal: TJES
Processo: 5009987-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009987-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAR ASSUMPCAO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009987-17.2022.8.08.0030

RECORRENTE. / RECORRIDO.: BANCO BMG SA

RECORRENTE. / RECORRIDO: CESAR ASSUMPÇÃO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE FALHA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/17 do BACEN. RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por CESAR ASSUMPÇÃO em face de BANCO BMG S.A. Narra o autor, em síntese, que teria realizado um contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque.

Aduz, ainda, que estão sendo realizados descontos indevidos por meio de reserva de margem consignável, requerendo, desta forma, a conversão do contrato de cartão consignado para empréstimo consignado, a fim de fixar valores de empréstimo tomado e a ser restituído, a declaração de inexistência de relação jurídica quanto aos dois últimos contratos firmados, além da indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (Id. 5454269), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em agosto de 2022 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 3.910,88 (três mil, novecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 3,00% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (Id. 5454273). Em suas razões, alegou que a sentença possui caráter
extra petita,
pois determinou o parcelamento do débito e aplicação da Resolução nº 4.549/17 do Bacen, sendo que não foi requerido pelas autoras, bem como não é cabível no caso. Sustenta a validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor, e a ausência de danos materiais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a parte autora também interpôs recurso inominado (Id. 5454279). Sustenta que reconhece a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado e que o Banco não cuidou de demonstrar a regularidade da contratação do cartão, ônus que lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda. Pugna, portanto, pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões nos Ids.5497299 e 5517059.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Voto

Inicialmente,
defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor de Cesar Assumpção, tendo em vista que comprovou a sua hipossuficiência financeira no Id. 5496749

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Observo que foi reconhecido pelo juízo primevo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que se tratava de cartão de crédito consignado, no qual seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito, vejamos:

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber o prazo para pagamento.

Há contrato devidamente assinado pela parte autora (ID – 19291610), bem como, comprovantes de transferências bancária em seu favor, ID – 19291616, páginas 1/3, demonstrando ter se beneficiado do valor.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos.

Neste sentido, não há como declarar a inexistência da dívida. Contudo, quanto à obrigação imposta à requerida/recorrente, ouso divergir do entendimento do magistrado sentenciante. Isto porque, por se tratar de cartão de crédito consignado, a aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, não é possível no caso em tela, conforme disposto em seu art. 4º,
in verbis
:

Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.

Por tais razões, ante a impossibilidade de se reconhecer a inexistência de débito, bem como de aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, entendo que merece reforma a sentença atacada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por desprendimento lógico, o recurso inominado interposto pelo consumidor não merece provimento, tendo em vista a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço ou de qualquer outro ato ilícito perpetrado pelo Banco que fundamente o seu pleito indenizatório, de modo que houve a comprovação de que o consumidor tinha plena ciência do que estava contratando, conforme enfrentado acima.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por Banco BMG S.A, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por Cesar Assumpção, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95, mas suspendo sua exigibilidade, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita com fulcro no art. art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)